Tribunal: TJSP
Processo: 2039094-23.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997417
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2039094-23.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Taboão da Serra, em que é
embargante BANCO DO BRASIL S/A, é embargado ELIANE OLIVEIRA DA
CRUZ E OUTROS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E SIMÕES DE VERGUEIRO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
COUTINHO DE ARRUDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039094-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
Voto no 38050
Embargos de declaração no 2039094-23.2020.50000
Embargante: Banco do Brasil S/A
Embargados: Eliane Oliveira da Cruz e Outros
Embargos de declaração - contradição - inocorrência -
caráter infringente - embargos rejeitados.
Vistos, etc...
Ao V. Acórdão de fls. 123/125, foram opostos embargos de
declaração alegando a ocorrência de contradição, e formulando prequestionamento.
É o RELATÓRIO.
Inicialmente,
destaque-se
que
o
embargante
sustenta
contradição quanto ao preenchimento dos requisitos legais para a concessão da
antecipação da tutela.
Nesse trilho, sustenta a ausência de comprovação de qualquer
empréstimo efetuado com o agravante que justifique a concessão da tutela postulada
pela autora, sob pena de multa, se os empréstimos não foram efetivados junto ao
banco réu, que apenas faz o repasse do benefício do INSS à parte autora.
O V. Acórdão deixou claro que “as razões recursais não
foram capazes de alterar o entendimento exposto na decisão atacada”, até porque,
em razões genéricas de recurso, nada foi aduzido acerca de eventual ilegitimidade
passiva.
A esse passo, em juízo de cognição sumária, decidiu-se pela
existência de elementos aptos a evidenciar a probabilidade do direito alegado pelos
autores.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2039094-23.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
A esse passo, saliente-se que não foi explicitada qualquer
contradição dentro do corpo do Acórdão.
Verifica-se, portanto, que o julgado apreciou em sua totalidade
a matéria que lhe fora exposta, e, concluiu de forma diversa da pretendida pela parte
interessada, caracterizando, assim, o vedado caráter infringencial da impugnação, não
passível de apreciação nesta sede.
Lembre-se, a propósito, consoante mencionado pelo eminente
Desembargador Soares Lima, no julgamento dos embargos de declaração no 52.840.5-
9, que, em recursos como o presente, “não se pode pedir correção, alteração ou
mudança alguma, nem modificação que aumente ou diminua o julgamento; e só
sim e unicamente o esclarecimento do que foi decidido, ou da dúvida em que se
elabora. Eles pressupõem que na declaração haja uniformidade de decisões e não
inovação, porque declarar não é por certo reformar, adicionar, corrigir ou
estabelecer disposição nova” (RJTJESP 92/328).
Em igual linha, na esteira dos ensinamentos de Pontes de
Miranda, nos embargos de declaração, “não se pede que se redecida; pede-se que se
reexprima” (RJTJESP 87/324), sendo que o Superior Tribunal de Justiça já deixou
patente que “delira da via declaratória a decisão que nos embargos de aclaramento
rejulga a causa” (REsp. no 2604-AM, RSTJ 21/289).
Ademais, com a conclusão a que se chegou, restou claro o
posicionamento da Turma Julgadora.
Assim, a improcedência da presente irresignação é de rigor,
impondo-se, nesta Instância, a manutenção do V. Acórdão embargado.
Isto posto, REJEITAM-SE os embargos de declaração
opostos.
Coutinho de Arruda
Relator